Tribunal: TJMT
Processo: 1014037-03.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1014037-03.2021.8.11.0000 – Sinop
V I S T O S.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Unimed Norte de Mato Grosso – Cooperativa de Trabalho Médico em face da decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Sinop, que nos autos da ação de obrigação de fazer que lhe move João Guilherme Gonçalves Porto, representado por sua genitora Kelly Mayara Gonçalves da Silva Porto, deferiu a tutela de urgência para determinar que o plano de saúde reestabeleça o tratamento terapêutico de psicologia ABA (30h semanais) e psicopedagogia ABA (2 vezes na semana) na Clínica Anjos, com os profissionais que já atendem a criança, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária no valor de R$500,00 (quinhentos reais).
Aduz a agravante, em suma, que não restou correta a interpretação formada pela douta magistrada, sustentando que não é cabível cobertura ambulatorial de terapias multidisciplinares em rede não credenciada, ante a ausência de previsão contratual de livre escolha de prestador. Requer a concessão da tutela antecipada recursal, aplicando o efeito suspensivo à r. decisão agravada.
É o relatório.
Decido.
Ab initio, faz-se necessário analisar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do presente recurso.
Como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a sua inadmissibilidade, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.
Da interpretação da legislação, verifica-se que o Código de Processo Civil prevê taxativamente as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento, de modo que este enquadra-se no inciso I, do art. 1.015, do CPC.
Dito isso, para a concessão da antecipação da tutela recursal prevista no art. 1.019, inc. I do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no art. 300, do aludido diploma processual, quais sejam, a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano.
É de bom alvitre consignar que realmente deve ser observada a regra processual civil, de modo que não merece ser concedida a antecipação almejada, ante a ausência dos requisitos ensejadores, devendo aguardar a manifestação da douta magistrada a quo, além da contraminuta que poderá trazer elementos que possibilitem a melhor análise da questão agravada.
Isso porque, ao contrário do que alega a recorrente, não há fato incondicional ou imediato que implique em qualquer perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, até porque eventual sucesso do recurso implicará no retorno ao estado anterior, bem como ao ressarcimento de qualquer prejuízo existente.
Ademais, não verifico, ao menos em sede de cognição sumária, comprovação suficiente do desacerto do decisum, de modo que, por tratar de questão afeta a saúde do infante, o risco e o prejuízo atingem, sobremaneira, a parte agravada, bem como o perigo de irreversibilidade da medida.
Ressalto que os fundamentos aqui postos não vinculam a análise do mérito do agravo.
Diante do exposto, indefiro a tutela antecipada recursal almejada.
Intime-se o agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do CPC.
Oficie-se a douta juíza a quo para que preste as informações necessárias.
Dê-se vista à Procuradoria-Geral de Justiça.
P.I.
Cuiabá, 09 de agosto de 2021.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator